Tribunal: TJSP
Processo: 1028138-08.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – TEMA 929/STJ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – VERBA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – TEMA 929/STJ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – FIXAÇÃO EM R$ 6.000,00 – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – RECURSO PROVIDO.
1. Comprovada a inexistência de contratação dos empréstimos consignados e a indevida retenção de valores do benefício previdenciário, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.
2. É cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 929).
3. A conduta da instituição financeira extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável, especialmente por atingir verba de natureza alimentar.
4. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Reforma da sentença para condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Ônus sucumbenciais invertidos, com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso provido.